Tribunal: TJDFT
Processo: 0733040-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DAQUELES RELACIONADOS À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. CRIME COMETIDO POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, o que ocorreu na espécie.
2. O acervo probatório dos autos não deixa dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal leve praticado contra a vítima pelo recorrente. Na espécie, as declarações da vítima e das testemunhas em sede judicial foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
4. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
5. Inviável acolher o reconhecimento da atenuante genérica suscitada pela Defesa (artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal), uma vez que a alegação do acusado se encontra isolada do contexto probatório, tendo em visa que a prova oral não demonstra qualquer motivo de relevante valor social ou moral apto a ensejar sua aplicação.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento de pena na primeira e segunda fases da dosimetria, reduzindo a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 04 (quatro) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto.